Tribunal: TJSP
Processo: 2122745-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de declaração de ilegalidade dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto Estadual no 65.182/2020 e expedição de ofício à CATI de Presidente Venceslau.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de declaração de ilegalidade dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto Estadual no 65.182/2020 e expedição de ofício à CATI de Presidente Venceslau.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto Estadual no 65.182/2020 em face das Leis Federais 12.651/2012 e 7.347/85, e da Lei Estadual 15.684/2015.
III. Razões de Decidir
3. A decisão destacou que o uso das cartas do IBGE 1:50.000 de 1965 atende a exigências técnicas da Portaria MAPA no 121/2021, harmonizando proteção ambiental com eficiência administrativa.
4. A legalidade do decreto foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cabendo ao órgão administrativo a apreciação concreta dos requisitos legais para o uso consolidado da reserva legal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A norma estadual é legal e busca harmonizar proteção ambiental com eficiência administrativa. 2. Cabe ao órgão administrativo a apreciação concreta dos requisitos legais.
Legislação Citada:
Lei Federal no 12.651/2012, art. 68; Lei Estadual no 15.684/2015, art. 27.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1016139-19.2023.8.26.0482, Rel. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 12/12/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2100239-41.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 28/06/2024.